Tribunal: TJBA
Processo: 8011154-41.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011154-41.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DOS SANTOS CORREIA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional, administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Neoplasia neuroendócrina metastática em lesão hepática. Preliminar de incompetência absoluta do juízo comum em razão do valor da causa. Rejeição. Complexidade técnica, médica e probatória incompatível com o microssistema dos juizados especiais da fazenda pública. Direito fundamental à saúde. Imprescindibilidade do acetato de lanreotida comprovada por prescrição médica e parecer técnico do e-NatJus. Inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS para o caso concreto. Medicamento com registro válido na ANVISA e posteriormente incorporado ao SUS. Hipossuficiência financeira demonstrada. Manutenção da condenação ao fornecimento contínuo do fármaco. Astreintes. Legitimidade. Acompanhamento periódico do tratamento mediante apresentação semestral de relatórios médicos. Ressarcimento interfederativo em favor do ente estadual. Aplicação das teses fixadas no Tema 1.234 da repercussão geral. Honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública. Cabimento. Fixação por apreciação equitativa conforme Tema 1.313 do STJ. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que determinou o fornecimento contínuo do medicamento Acetato de Lanreotida (Lanreotide Autogel) 120mg a paciente idosa diagnosticada com neoplasia neuroendócrina metastática em lesão hepática, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. Definir se a competência para processar e julgar a demanda pertence ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial do medicamento Acetato de Lanreotida, determinar se o ente estadual possui direito ao ressarcimento interfederativo pelos valores despendidos com o tratamento e verificar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de saúde pública. III. Razões de decidir 3. A definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não decorre exclusivamente do valor da causa, devendo considerar a complexidade fática, técnica e probatória da demanda. 4. O tratamento de neoplasia neuroendócrina metastática exige avaliação médica especializada, análise de exames complexos, parecer técnico do NATJUS e acompanhamento clínico contínuo, circunstâncias incompatíveis com o rito simplificado dos Juizados Especiais. 5. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe ao Estado o dever de garantir acesso aos meios indispensáveis à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. 6. A imprescindibilidade do medicamento foi comprovada mediante prescrição de médica oncologista vinculada ao SUS, que atestou a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível para a condição clínica específica. 7. A Nota Técnica do e-NatJus confirmou a indicação médica e reconheceu a existência de evidências científicas robustas quanto à eficácia da lanreotida, bem como o risco potencial à vida da paciente em caso de interrupção do tratamento. 8. O medicamento possui registro válido na ANVISA e foi incorporado ao Sistema Único de Saúde por meio da Portaria SECTICS/MS nº 5/2024, circunstância que afasta alegações de experimentalidade e reforça sua adequação terapêutica. 9. A hipossuficiência financeira foi demonstrada por renda mensal incompatível com o custeio particular do tratamento de alto valor. 10. A imposição de astreintes encontra respaldo nos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC e constitui medida legítima para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional relacionada à proteção da saúde e da vida. 11. O fornecimento continuado do medicamento justifica a exigência de apresentação periódica de relatório médico e receita atualizados, como forma de controle da permanência da necessidade terapêutica e racionalização dos recursos públicos. 12. As teses fixadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral asseguram ao ente estadual o direito de pleitear administrativamente perante a União o ressarcimento dos valores despendidos com o cumprimento da decisão judicial, observados os fluxos e percentuais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. 13. O Tema 1.002 da Repercussão Geral reconhece a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 14. O Tema Repetitivo 1.313 do Superior Tribunal de Justiça determina que, nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, afastando-se a incidência de percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico. IV. Dispositivo e tese 15. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença no que tange aos honorários advocatícios, os quais fixo por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública, mantendo os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8011154-41.2025.8.05.0274, em que é apelante ESTADO DA BAHIA e apelado MARIA DOS SANTOS CORREIA DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.